Tribunal: TJPA
Processo: 0815505-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815505-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MARIA LUZIA DE A. COELHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: Direito Administrativo. Ação de Desapropriação. Agravo de Instrumento. Pedido de desistência. Indeferimento. Reforma da decisão.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desistência formulado pelo Município de Belém em ação de desapropriação direta, sob o fundamento de ausência de ato formal do Chefe do Poder Executivo revogando o decreto de utilidade pública. A desapropriação visava obras do PROMABEN, mas o imóvel da agravada foi posteriormente considerado desnecessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar:

(i) se a desistência da ação de desapropriação, ainda não havendo citação da parte ré, nem depósito da indenização ou imissão na posse, exige ato expresso do Chefe do Poder Executivo revogando o decreto expropriatório;

(ii) se o ofício expedido por órgão técnico municipal (UCP/PROMABEN) é suficiente para demonstrar a desnecessidade da expropriação;

(iii) se a manutenção do feito judicial configura violação ao princípio da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais reconhece que a desistência da ação de desapropriação é válida e eficaz até que se verifique a citação válida do expropriado, o pagamento da indenização ou a imissão na posse.

4. No caso concreto, não há qualquer prejuízo à parte ré, a qual sequer foi citada, sendo legítima a desistência unilateral por parte do ente público, nos moldes do art. 485, VIII, do CPC.

5. Exigir novo decreto do Executivo revogando o anterior representa formalismo incompatível com os princípios da razoabilidade e da eficiência, sobretudo em demandas manifestamente inúteis ao interesse público.

6. A homologação da desistência encontra respaldo no princípio da supremacia do interesse público, não havendo que se falar em indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

"É válida a desistência de ação de desapropriação ajuizada pelo ente público quando ainda não houve citação da parte ré, depósito da indenização ou imissão na posse, sendo desnecessária a edição de novo decreto de revogação da utilidade pública, bastando a comprovação inequívoca da desnecessidade do imóvel."

2.

"A exigência de ato formal do Chefe do Poder Executivo como condição exclusiva para homologação da desistência da ação expropriatória, em fase embrionária do processo, configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VIII; DL 3.365/1941, art. 10; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 702.164/SP; STJ, EDcl no REsp 722.386/MT; TJMG, AC 1000021-26.5284-6/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0815505-60.2025.8.14.0000, na
3ª Sessão Ordinária da Sessão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em Plenário Virtual, em que é agravante o MUNICÍPIO DE BELÉM e agravada MARIA LUZIA DE A. COELHO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a homologação da desistência da ação de desapropriação, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão proferida nos autos da Ação de Desapropriação nº 0057210-90.2015.8.14.0301, ajuizada perante a 4ª Vara da Fazenda de Belém, que indeferiu o pedido de desistência formulado pelo ente expropriante, mantendo o prosseguimento do feito.

A decisão recorrida lançada sob o ID 148919285 entendeu pela impossibilidade de extinção do feito, considerando que o pedido de desistência não veio acompanhado de ato formal do Chefe do Poder Executivo declarando, nos moldes do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a perda superveniente do interesse público no imóvel objeto da expropriação. Fundamentou-se, ainda, na hierarquia dos atos administrativos, não reconhecendo validade jurídica autônoma à manifestação da UCP/PROMABEN. Determinou, por fim, a citação da ré por edital e a continuidade da marcha processual, inclusive com exigência de comprovação de depósito de valores.

Em suas razões recursais (ID 28736677), o Município agravante sustenta, em apertada síntese, que:

(i)

A desapropriação foi inicialmente ajuizada para viabilizar obras de saneamento da Sub-Bacia II, mas que, diante de alterações posteriores no projeto, o imóvel da parte ré não mais se mostrou necessário à execução das obras públicas;
(ii) Não houve depósito da indenização, tampouco imissão na posse, nem mesmo citação da ré, o que autoriza a desistência da demanda expropriatória sem a necessidade de homologação judicial ou condicionamentos;
(iii) O ato administrativo de desnecessidade foi regularmente formalizado por meio do Ofício n.º 274/2024-UCP/PROMABEN (IDs 116607757 e 116607762), bastando para evidenciar a perda do interesse público;
(iv) A manutenção da demanda seria contrária ao princípio da eficiência e ao interesse público, gerando dispêndios desnecessários à Administração;

(v) Requer, liminarmente, a concessão de
efeito suspensivo
à decisão agravada, para sobrestar o curso da ação originária. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, com a consequente anulação da decisão agravada e a
homologação da desistência
da ação de desapropriação.

Os autos foram distribuídos, incialmente, à relatoria da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro que, em decisão monocrática de ID 29068145, foi
deferido o pedido de efeito suspensivo
pelo juízo ad quem, sob o fundamento de que a Administração Pública possui discricionariedade para desistir de ação expropriatória desde que não tenha havido citação do expropriado nem pagamento da indenização, o que se verifica nos autos. Determinou-se a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões e posterior remessa ao Ministério Público para manifestação.

A intimação da agravada para apresentar contrarrazões foi frustrada (ID. 30773984).

O Ministério Público declinou em atuar no feito (ID. 30933158)

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, em cumprimento a Emenda Regimental nº. 37/2025

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à possibilidade jurídica de desistência da ação de desapropriação direta ajuizada pelo Município de Belém, quando ausentes a citação da parte expropriada, a imissão na posse e o pagamento da indenização, notadamente diante de alegada desnecessidade superveniente da desapropriação do imóvel inicialmente indicado como de interesse público.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na aferição da legalidade e da suficiência dos fundamentos apresentados pelo ente público para justificar o seu pedido de desistência da ação expropriatória, bem como na análise da necessidade (ou não) de manifestação formal do Chefe do Poder Executivo para esse fim.

No caso dos autos, trata-se de ação de desapropriação ajuizada em 2015 com fundamento no Decreto Municipal nº 79.224/2014, que declarou de utilidade pública determinados bens situados na área abrangida pelas obras do PROMABEN. O imóvel da recorrida — localizado na Travessa Doutor Moraes, 1508-A — integrava o rol daqueles a serem expropriados para viabilizar obras de saneamento na Sub-Bacia II.

O Município de Belém, contudo, requereu a desistência da ação por entender superada a necessidade da desapropriação, diante de alterações no projeto que excluíram o referido imóvel do perímetro de intervenção, conforme exposto nos documentos de ID 116607757 e 116607762, consistentes em ofício da Unidade Coordenadora do Programa.

A decisão recorrida, entretanto, indeferiu o pedido, sustentando que a perda do interesse público no bem não poderia ser demonstrada por ofício de órgão subordinado, mas somente mediante novo ato do Chefe do Poder Executivo que revogasse ou anulasse o decreto expropriatório original, diante da hierarquia dos atos administrativos.

Conforme Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ao Poder Público é garantido o direito de desistir da desapropriação, mesmo após o trânsito em julgado, desde que: i) não tenha havido o pagamento integral do preço e; ii) o imóvel possa ser devolvido sem alteração substancial que impeça de ser utilizado como antes. Observe-se trechos elucidativos de relevante julgado:

“(...) É POSSÍVEL A DESISTÊNCIA DA DESAPROPRIAÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NÃO SEJA IMPOSSÍVEL O IMÓVEL SER UTILIZADO COMO ANTES 5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é possível a desistência da desapropriação, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que ainda não tenha havido o pagamento integral do preço e o imóvel possa ser devolvido sem alteração substancial que impeça que seja utilizado como antes. Entendimento fixado a partir do REsp 38.966/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 21/2/1994. A DESISTÊNCIA É DIREITO DO EXPROPRIANTE E A IMPOSSIBILIDADE É FATO IMPEDITIVO DO SEU EXERCÍCIO - QUESTÃO JURÍDICA - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ 6. A alegada violação ao art. 267, VIII, do CPC/1973 é passível de conhecimento, não havendo óbice trazido pela Súmula 7/STJ. O problema se resolve por uma questão de direito, pertinente ao ônus da prova. 7. O acórdão recorrido imputou indevidamente à desapropriante o ônus de provar que o imóvel de cuja expropriação pretende desistir não foi afetado fisicamente ou em sua finalidade econômica. 8. Se a desapropriação se faz por utilidade pública ou interesse social, uma vez que o imóvel já não se mostre indispensável para o atingimento dessas finalidades, deve ser, em regra, possível a desistência da desapropriação, com a ressalva do direito do atingido à ação de perdas e danos. Essa desistência só não será possível se já tiver sido pago integralmente o preço, pois nessa hipótese já terá se consolidado a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante, ou se tiverem sido feitas alterações de tal monta no imóvel que impeçam que ele possa ser utilizado como antes. 9. A regra é a possibilidade de desistência da desapropriação. Contra essa, pode ser alegado fato impeditivo do direito de desistência, consistente na impossibilidade de o imóvel ser devolvido como recebido ou com danos de pouca monta. 10. Por ser fato impeditivo do direito de o expropriante desistir da desapropriação, é ônus do expropriado provar sua existência, por aplicação da regra que vinha consagrada no art. 333, II, do CPC/1973, hoje repetida no art. 373 do CPC/2015. (...) CONCLUSÃO 19. Como a regra é a possibilidade de desistência da desapropriação, o desistente não tem de provar nada para desistir, cabendo ao expropriado requerer as perdas e danos a que tiver direito por ação própria. Pretendendo o réu, porém, impedir a desistência, poderá alegar que não há condição de o bem ser devolvido no estado em que recebido ou com danos de pouca monta, mas é seu o ônus da prova. (...)” ( REsp n. 1.368.773/MS, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 2/2/2017).

Não à toa, a jurisprudência pátria vem caminhando no mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO – ÔNUS DO EXPROPRIADO. Sentença homologou pedido de desistência da Ação de Desapropriação – Apelação interposta pela parte expropriada. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DESISTÊNCIA – POSSBILIDADE - Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a desistência da desapropriação pode ocorrer a qualquer tempo, mesmo após a ocorrência do trânsito em julgado, desde que ainda não tenha sido realizado o pagamento do preço justo, bem como seja possível devolver ao expropriado o imóvel no estado em que se encontrava anteriormente, No caso em tela, a ordem de imissão na posse não foi cumprida pela expropriante, ora apelada, bem como o depósito judicial, com a justa indenização, não foi levantado – Desta feita, tem-se que o pagamento não foi realizado e o bem imóvel está intacto, sem alterações por ato da expropriante, ora apelada, tendo em vista não ter ocorrido a imissão na posse, considerando, assim, preenchidos os requisitos que permitem a desistência da ação expropriatória – Desistência homologada, que deve ser mantida . INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Por ser a possibilidade de desistência da desapropriação a regra, fato impeditivo do direito de desistência ou danos decorrentes da desistência incumbem ao expropriado – Jurisprudência do C. STJ – Sendo um direito do expropriante requerer a desistência da desapropriação, uma vez que obrigar o Poder Público a ficar com bem de que não precisa violaria a Constituição Federal, caso o expropriado pleiteie indenização, cabe a este o ônus da prova para demonstrar eventual dano oriundo da desistência, nos termos do art. 373, do CPC. No caso dos autos, o autor não comprova a assunção de danos diante da desistência da desapropriação . Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10259877120148260053 SP 1025987-71.2014 .8.26.0053, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 29/09/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO - DECRETO EXPROPRIATÓRIO - AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PRÉVIA - DESISTÊNCIA - POSSIBILIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL - REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE. - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova inútil, cabendo ao magistrado deferir as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão." (STJ . 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min . Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016). Rejeitada preliminar de nulidade da sentença. - A desapropriação é procedimento através do qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, o expropriado, por razões de utilidade pública ou de interesse social, mediante o pagamento de indenização. - A desistência da desapropriação é possível, "desde que ainda não tenha havido o pagamento integral do preço e o imóvel possa ser devolvido sem alteração substancial que impeça que seja utilizado como antes . Entendimento fixado a partir do REsp 38.966/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 21/2/1994 ." - (STJ - REsp. 1368773/MS). - A desistência da desapropriação é ato discricionário da Administração, condicionado à oportunidade e interesse público. - Não comprovada a conduta ilícita da expropriante, tampouco o nexo de causalidade e eventual dano sofrido, resta afastado o dever de indenizar . - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10000212652846001 MG, Relator.: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2022)

EMENTA 1) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO ENQUANTO NÃO TIVER SIDO LEVANTADA A INDENIZAÇÃO E FOR POSSÍVEL O RETORNO DO IMÓVEL AO STATUS QUO ANTE. FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO EXPROPRIANTE. ÔNUS DO EXPRORIADO . PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART . 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. a) Conforme Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ao Poder Público é garantido o direito de desistir da desapropriação, mesmo após o trânsito em julgado, desde que: i) não tenha havido o pagamento integral do preço e; ii) o imóvel possa ser devolvido sem alteração substancial que impeça de ser utilizado como antes. b) Quanto à alegada alteração substancial do imóvel, constitui ônus do Expropriado demonstrar a impossibilidade de retorno do bem ao status quo ante, pois tal requisito constitui fato impeditivo do direito do Expropriante de desistir da desapropriação (cf . artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015). c) Não fosse isso, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, sendo que cabe ao Administrado produzir provas capazes de desconstituí-la, corroborando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Como a regra é a possibilidade de desistência da desapropriação, o desistente não tem de provar nada para desistir”. d) No momento da desistência, o valor depositado em Juízo pela COHAPAR, para ser imitida provisoriamente na posse, nunca foi levantado, cumprindo-se, então, o primeiro requisito. e) Não há prova de que não é possível o retorno do imóvel ao status quo ante, sendo que a invasão, por si só, não produz alteração substancial, pois plenamente possível o ajuizamento de tutela possessória pelos Proprietários ou até a exigência de perdas e danos, em ação própria . f) Na hipótese de desistência de desapropriação, o Superior Tribunal de Justiça entende que, por não haver condenação e proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor atualizada da causa, observando-se, contudo, “os limites da Lei das Desapropriações”, isto é, entre meio e cinco por cento. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR 00024469120168160034 Piraquara, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 22/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2023)

No caso concreto, observa-se que: i) não houve depósito da indenização; ii) não se efetivou a citação da parte expropriada; e iii) não ocorreu a imissão na posse; e iv) o Município demonstrou, mediante comunicação oficial da UCP/PROMABEN, que o imóvel não mais será objeto de obras públicas.

Diante disso, a imposição de que a desistência esteja condicionada à edição de novo decreto pelo Chefe do Executivo, especialmente em face da ausência de qualquer prejuízo à parte adversa (a qual sequer foi citada), revela-se formalismo exacerbado, incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade que regem a atuação administrativa e processual (art. 8º do CPC/2015).

Ademais, a manutenção da lide sob essas condições viola o interesse público, pois impõe gastos e movimentação da máquina judiciária em demanda manifestamente inútil.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, como bem observado na decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo, visto que o juízo de origem determinou a citação da ré por edital, com possível nomeação de curador especial, medidas desnecessárias ante a manifesta desnecessidade da ação.

Diante desse contexto, entendo que a decisão agravada merece reforma, a fim de que seja homologada a desistência da ação de desapropriação.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a homologação da desistência da ação de desapropriação proposta pelo Município de Belém, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/02/2026